Tribunal: TJMT
Processo: 1039972-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039972-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Inclusão em programa de acolhimento familiar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 006.269.461-82 (PACIENTE), VALQUIRIA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 001.333.481-64 (PACIENTE), JUSTICA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), E. V. C. D. S. (VÍTIMA), S. R. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTES - ATO JUDICIAL FUNDADO EM INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1 - Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo dos Santos e Valquíria Maria da Conceição dos Santos, contra decisão da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que determinou o acolhimento institucional das adolescentes S.R.D.S. e E.V.C.D.S. A impetração alegou constrangimento ilegal, sustentando a inexistência de ordem judicial para o acolhimento e o cerceamento de defesa, por suposta negativa de habilitação do paciente Rodrigo no processo de origem. Requereu-se o retorno imediato das adolescentes ao lar e a anulação dos atos administrativos correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acolhimento institucional das adolescentes foi realizado sem prévia autorização judicial, configurando ilegalidade; e (ii) apurar se houve cerceamento de defesa dos pacientes, especialmente quanto à possibilidade de habilitação no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acolhimento institucional das adolescentes foi determinado por decisão judicial liminar proferida em 07/11/2025, ratificada em 10/11/2025, com base em graves indícios de violência física e psicológica relatados por profissionais da escola e pelo Conselho Tutelar, o que afasta a alegação de ausência de ordem judicial.

4 - A medida judicial foi fundamentada nos arts. 98, II, e 101, VII, do ECA, com respaldo no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, observando os critérios de excepcionalidade e necessidade da intervenção estatal.

5 - Os pacientes foram regularmente citados em 11/11/2025 e tiveram acesso ao processo com prazo para apresentar contestação, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa.

6 - A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do acolhimento institucional como medida cautelar diante de risco concreto à integridade de crianças e adolescentes, sendo incabível a utilização do habeas corpus para revisitar matéria de natureza cível que demanda dilação probatória.

7 - A via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada sobre a adequação da medida protetiva, sendo a discussão apropriada ao processo principal com a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1 - O acolhimento institucional de crianças e adolescentes pode ser determinado por decisão judicial fundamentada com base em indícios concretos de risco, nos termos dos arts. 98, II, e 101, VII, do ECA.

2 - A citação regular e o acesso ao processo garantem o contraditório e a ampla defesa, afastando alegações genéricas de cerceamento.

3 - O habeas corpus não se presta à revisão de medidas protetivas judiciais que envolvem análise fática complexa e demandam instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO DOS SANTOS
e
VALQUIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, apontando como ato coator a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que determinou o acolhimento institucional das adolescentes
S.R.D.S.
e
E.V.C.D.S.
, nos autos da Medida Protetiva no 1113247-59.2025.8.11.0041.

A impetrante sustenta, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o acolhimento das menores foi executado pelo Conselho Tutelar sem a existência de ordem judicial, configurando um ato arbitrário e desproporcional.

Alega, ainda, o cerceamento de defesa, uma vez que o paciente Rodrigo dos Santos teria sido impedido de se habilitar no processo de origem.

Pugnou pela concessão da ordem, em caráter liminar, para determinar o imediato retorno das adolescentes ao convívio familiar e, no mérito, a confirmação da medida com a anulação dos atos administrativos.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 328616862).

Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem (id. 336167350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A questão a ser analisada no presente writ cinge-se à verificação da legalidade da decisão que determinou o acolhimento institucional das adolescentes S.R.D.S. e E.V.C.D.S., filhas e sobrinha dos pacientes.

A impetração se fundamenta em duas premissas centrais: a ausência de ordem judicial para o acolhimento e o cerceamento de defesa.

Contudo, após análise dos autos e das informações prestadas, conclui-se que nenhuma das alegações se sustenta.

Conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar (ID. 328616862):

Da análise do processo de origem no 1113247-59.2025.8.11.0041, constato que em 07/11/2025, o Ministério Público ajuizou Medida Protetiva de Acolhimento Institucional e, na mesma data, o Juízo plantonista deferiu o pedido em decisão liminar (id. 214145456), em razão de
graves relatos de violência física e psicológica, incluindo hematomas visíveis e agressões. Posteriormente, a decisão foi devidamente ratificada pelo juízo titular em 10/11/2025 (id. 214207657)
, com base nos arts. 98, II, e 101, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O acolhimento judicial foi motivado por indícios concretos de violência física e psicológica praticada contra as adolescentes, relatados por profissionais da escola e pelo Conselho Tutelar, inclusive com lesões visíveis e punições desproporcionais, circunstâncias que legitimaram a intervenção protetiva estatal.

Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, o ato de acolhimento não se revela ilegal ou abusivo, pois foi executado com base em decisão judicial devidamente fundamentada na proteção das menores, o que afasta, de plano, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris).

Assim, a concessão da liminar para o retorno imediato ao lar, sem uma análise aprofundada do mérito e dos estudos técnicos a serem realizados, poderia expô-las a perigo.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, os autos de origem também demonstram que os pacientes foram devidamente citados em 11/11/2025 (id. 214552899), tendo-lhes sido franqueado o acesso ao processo e o prazo para contestação, o que enfraquece a tese de impedimento.

Tais elementos caracterizam situação de risco atual e concreta, enquadrável no art. 98, II, do ECA, legitimando a intervenção judicial protetiva.

O acolhimento institucional é medida excepcional, mas juridicamente cabível quando necessária para resguardar a integridade de crianças e adolescentes (arts. 100 e 101, ECA), conforme entendimento jurisprudencial do STJ sobre o melhor interesse do menor:

HABEAS CORPUS. GUARDA DE MENOR. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR E REVOGAÇÃO DE GUARDA. INDÍCIOS DE ADOÇÃO IRREGULAR E DE MAUS-TRATOS À CRIANÇA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( ECA). MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ORDEM DENEGADA.

1. Esta Corte Superior tem entendimento de que, salvo evidente risco à integridade física ou psíquica do menor, não é de seu melhor interesse o acolhimento institucional, devendo ser prestigiada, sempre que possível, a sua manutenção em um ambiente de natureza familiar, desde que este se mostre confiável e seguro, apto a receber a criança com conforto, afeto e zelo.

2. Na hipótese, o Ministério Público ajuizou ação de destituição de poder familiar cumulada com revogação de guarda e ação de acolhimento institucional, em razão de denúncias de "adoção à brasileira" e prática de maus-tratos contra a criança por parte da guardiã. A tutela de urgência foi deferida para determinar o acolhimento institucional da criança. Manejado agravo de instrumento, foi denegado efeito suspensivo ao recurso, ensejando o presente writ.

3.
No contexto, a jurisprudência desta Corte, em observância aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança, opta pelo acolhimento institucional do menor, em detrimento de sua manutenção na família que a recebeu
.

4. Ordem denegada. (STJ, HC 625030 SP 2020/0297394-7, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 23/02/2021).

Ademais, não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

Os autos demonstram que os pacientes foram devidamente citados no processo de origem em 11 de novembro de 2025, tendo-lhes sido franqueado o acesso ao processo e o prazo para apresentar contestação.

O direito ao contraditório e à ampla defesa foi, portanto, devidamente assegurado.

Por fim, cumpre ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória.

A análise aprofundada sobre a dinâmica familiar e a conveniência da manutenção ou não do poder familiar é matéria a ser exaurida no processo principal, com a devida instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. GUARDA. PRIMA DO GENITOR DO MENOR. REVOGAÇÃO. INSTÂNCIA DE ORIGEM que, POR CAUTELA, ENTENDEU NECESSÁRIO O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ATE MELHOR APURAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, PSICOLÓGICAS, FAMILIARES DENTRE OUTRAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE ATO ILEGAL A SER CORRIGIDO PELO MANDAMUS.

(...)

3. Ademais, é firme o entendimento de que "as questões referentes à guarda de menor não podem ser decididas no âmbito de habeas corpus, nem este pode servir de instrumento para impugnar atos judiciais do respectivo processo, de natureza cível"
( HC 63.967/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJe 26/11/2008).

4. Na espécie, após a análise das provas dos autos e das informações prestadas, o TJ local conclui, corroborando o parecer do Parquet, ser temerário, sem maiores estudos técnicos e digressões a respeito da situação jurídica, efetivar o desacolhimento do paciente J. H. M. R. da S., notadamente para retornar a situação anterior, tida por irregular.
Assim, no âmbito limitado do presente writ, não há como afastar o entendimento de que deve ser afastada a guarda do infante, ao menos de forma provisória e cautelar, justamente com o fito de assegurar a proteção da criança, evitando qualquer dano irreparável na formação de sua personalidade.

5. Não se pode olvidar, por outro lado, que a criança está inserida em acolhimento institucional desde 24 de março de 2021, sem que se tenha notícia de nenhum risco de danos irreparáveis à formação de sua personalidade, também não existindo situação consolidada e amplamente reconhecida no meio social, uma estabilidade familiar, a ponto de se estabelecer uma paternidade socioafetiva.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO HC 680585 PR 2021/0221481-4, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 11/04/2022).

Desse modo, ausente a demonstração de plano de qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em total consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025